Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-56.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004120-56.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA COSTA E SILVA QUEIROZ - CPF: 064.401.071-19 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO SAMPAIO NETO - CPF: 053.751.481-37 (APELADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. C. Q. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS - MINISTÉRIO PÚBLICO COMO
CUSTOS LEGIS
- MODALIDADE

UNILATERAL ACORDADA ENTRE OS PAIS – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA MÃE – SITUAÇÃO QUE PERSISTE DESDE O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO – MERA REGULARIZAÇÃO - CONCORDÂNCIA DO GENITOR - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a menor está sob os cuidados maternos desde a separação dos pais, não existe motivo algum para justificar o indeferimento do pedido de guarda unilateral acordado entre eles. Ante o consentimento do genitor e a observância ao melhor interesse da criança, que está totalmente ambientada a essa rotina, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Guarda c/c Alimentos, homologou o acordo entabulado entre as partes para definir a guarda unilateral em favor da genitora, com regulamentação de visitas para o genitor e fixar os alimentos em 1 salário mínimo. Custas processuais e honorários pela parte ré.

O Ministério Público, como
custos legis
, afirma que não foi apresentado motivo idôneo para afastar a guarda compartilhada, que é a regra do Estado Brasileiro.

Pugna pelo provimento do Recurso com a reforma da sentença, e o retorno dos autos à 1a instância para oitiva dos genitores.

Sem contrarrazões (Id. 165668690).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (Id. 168795161).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível contra sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes para definir a guarda unilateral em favor da genitora.

O Ministério Público argumenta que a preferência legal é que a modalidade compartilhada entre os pais, devendo ser concedida unilateralmente somente em situação excepcional quando comprovado que há perigo à segurança, formação intelectual e psicológica do filho.

Pugna a reforma da sentença e o regular processamento do feito com a oitiva dos genitores para que apresentem motivos capazes de afastar a regra de responsabilização conjunta no exercício de direitos e deveres do pai e da mãe.

As ações que envolvem a guarda de menor exigem todo cuidado e ponderação, e esta deve ser concedida a quem tem melhores condições de exercê-la, pois o interesse a ser preservado é o da criança, que precisa de proteção, carinho e de um ambiente que lhe permita crescer de maneira saudável.

Conforme dispõe o art. 33 do ECA, o detentor da guarda fica obrigado a garantir a assistência material, moral e educacional necessária.

Além disso, o Código Civil estabelece em seu art. 1584, inc. I, que “
a guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar
”.

Estes autos tratam de menor com cinco anos de idade - nascida em 06-03-2018 (Id. 165666247), que está sob os cuidados da mãe desde o término do relacionamento dos pais.

O genitor, por sua vez, não fez objeção à fixação unilateral.

A escolha da guarda, seja por ato consensual dos responsáveis, seja por determinação judicial, observará o melhor interesse do menor, e neste caso não há nenhum impedimento à homologação do acordo celebrado entre as partes, até porque uma vez decretada, pode ser revista a qualquer tempo.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. GUARDA DOS FILHOS E PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA DEFERIDA. REGRA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO SE OPERAM NO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR QUE O REQUERIDO TENHA RENUNCIADO TACITAMENTE À GUARDA DOS MENORES. DIREITO INDISPONÍVEL.
NECESSIDADE, PORÉM, DE ANÁLISE DA GUARDA COM BASE NO MELHOR INTERESSE DOS MENORES. PARTICULARIDADES DO CASO QUE RECOMENDAM O DEFERIMENTO DA GUARDA UNILATERAL PARA A GENITORA. DECISÃO QUE PODE SER ALTERADA POSTERIORMENTE, DADO O SEU CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS
. RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso se a ausência de manifestação do réu no curso da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c. guarda dos filhos e partilha de bens, com a consequente decretação de sua revelia, caracteriza renúncia tácita em relação ao interesse na guarda dos filhos menores, autorizando, assim, o deferimento da guarda unilateral em favor da parte autora. 2. Após a edição da Lei n. 13.058/2014, a regra no ordenamento jurídico pátrio passou a ser a adoção da guarda compartilhada, ainda que haja discordância entre o pai e a mãe em relação à guarda do filho, permitindo-se, assim, uma participação mais ativa de ambos os pais na criação dos filhos. 3.
A guarda unilateral, por sua vez, somente será fixada se um dos genitores declarar que não deseja a guarda do menor ou se o Juiz entender que um deles não está apto a exercer o poder familiar, nos termos do que dispõe o art. 1584, § 2o, do Código Civil, sem contar, também, com a possibilidade de afastar a guarda compartilhada diante de situações excepcionais, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente
. 4. Nos termos do que dispõem os arts. 344 e 345, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondentes aos arts. 319 e 320, II, do CPC/1973), se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. 5. Sendo o direito de guarda dos filhos indisponível, não obstante admita transação a respeito de seu exercício, não há que se falar em presunção de veracidade dos fatos oriunda da revelia. Em outras palavras, a revelia na ação que envolve guarda de filho, por si só, não implica em renúncia tácita do requerido em relação à guarda compartilhada, por se tratar de direito indisponível. 6. Todavia, tratando-se de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação do magistrado. 6.1. Nessa linha de entendimento, independentemente da decretação da revelia, a questão sobre a guarda dos filhos deve ser apreciada com base nas peculiaridades do caso em análise, observando-se se realmente será do melhor interesse do menor a fixação da guarda compartilhada. 6.2. Na hipótese dos autos, revela-se prudente o deferimento da guarda unilateral em favor da genitora, considerando a completa ausência do recorrido em relação aos filhos menores, pois demorou mais de 2 (dois) anos para ser citado em virtude das constantes mudanças de endereço, permanecendo as crianças nesse período apenas com a mãe, fato que demonstra que não tem o menor interesse em cuidar ou mesmo conviver com eles. 6.3. Ademais, na petição inicial foi consignado que um dos motivos para a separação do casal foi em razão "do convivente consumir bebidas alcoólicas e entorpecentes excessivamente" (e-STJ, fl. 10), o que não foi nem sequer levado em consideração pelas instâncias ordinárias ao fixarem a guarda compartilhada. 7.
De qualquer forma, em virtude do caráter rebus sic stantibus da decisão relativa à guarda de filhos, nada impede que o decisum proferido neste feito venha a ser modificado posteriormente, sobretudo se o recorrido manifestar seu interesse na guarda compartilhada e comprovar a possibilidade de cuidar dos filhos menores
. 8. Recurso provido.

(STJ - REsp: 1773290 MT 2018/0267135-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019 JPL vol. 15 p. 173)

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ESTABELECIMENTO DA GUARDA UNILATERAL MATERNA. MANUTENÇÃO
.
Estando os genitores de acordo com o exercício da guarda unilateral materna, deve ser mantida a sentença homologatória, não havendo que se cogitar, no caso, em estabelecimento da guarda compartilhada
. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 70081767667, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 27-06-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL.
GUARDA UNILATERAL ACORDADA ENTRE OS GENITORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSIÇÃO DA MODALIDADE. DESCABIMENTO
. As questões relacionadas à guarda instituto que visa à proteção dos interesses dos menores devem sempre ser decididas tendo como norte o bem-estar das crianças e adolescentes. Deve ser sob essa ótica, e não sob a ótica do interesse dos pais ou de terceiros, que as situações deverão ser analisadas judicialmente.
O compartilhamento da guarda visa ao gerenciamento conjunto dos interesses da menor e, no caso concreto, em que os genitores acordaram a guarda unilateral do filho que conta 13 (treze) anos de idade, com visitas paternas livres, não há razão para impor a adoção do compartilhamento da guarda, não sendo este o comando inserto na norma de regência
- art. 1.584, II, § 2o, do Código Civil. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70077096857, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 25/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70077096857 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 25/04/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018)

Importante mencionar que a convivência entre pai e filha está preservada haja vista que as visitas também foram pactuadas pelos genitores.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023